Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-70.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800729-70.2021.8.14.0105

APELANTE: JOÃO VITOR FARIAS PRESTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 302, §1º, INCISO I DO CTB. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade delitiva, configuradas. Prova testemunhal que constitui elemento probatório capaz de aferir as provas suficientes acerca da culpabilidade do réu, que juntamente com os laudos periciais, confirmam a materialidade delitiva. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da

Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que condenou
João Vitor Farias Prestes
pela prática do crime capitulado no artigo 302, §1º, inciso I da Lei 9.503/07 a pena de 05 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 03 (três) anos de proibição, para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor.

De acordo com a denúncia no
dia 31/10/2021, por volta de 23h, o réu, sem possuir habilitação, conduzia uma motocicleta em alta velocidade e acabou colidindo com a vítima, que conduzia uma bicicleta no mesmo sentido da Rodovia PA 252, Km 04, que, em razão das lesões sofridas, evoluiu a óbito.

A denúncia foi recebida em
16/01/2022 (ID 47340909)
e o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer a absolvição do apelante, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal, requerendo, alternativamente que sejam mantidos os efeitos da condenação apenas por ter conduzido veículo automotor sem portar a Carteira Nacional de Habilitação (ID 11561990).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11561993).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer, da lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 11651995).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

No mérito,
a defesa requer a absolvição do apelante com relação ao crime previsto no artigo 302, §1º, inciso I do CTB, pois alega ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Em que pesem os argumentos defensivos, não prospera o pedido, eis que as provas contidas nos autos demonstram de forma cristalina a responsabilidade do apelante no crime em tela, senão vejamos.

Extrai-se da denúncia que no
dia 31/10/2021, por volta de 23h, o réu, sem possuir habilitação, conduzia uma motocicleta em alta velocidade e acabou colidindo com a vítima, que conduzia uma bicicleta no mesmo sentido da Rodovia PA 252, Km 04, que, em razão das lesões sofridas, evoluiu a óbito.

A autoria e a materialidade delitiva restou configurada, conforme consta na D
eclaração de Óbito (Id 45342541 - Pág. 15), Laudo Necroscópico (Id 49127082), Laudo Pericial da motocicleta e bicicleta (Id 46149977) e ainda pelas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 11561978):

“EDUARDO DOS ANJOS SILVA, em Juízo, declarou que “nós vinha na lista do ciclista”; “nós vinha na mão certa”; “nós vinha em fila”; eram cinco ou seis bicicletas; “ele (réu) vinha com o farol desligado e foi tentar tirar o fino de nós”; “não vinha carro de nenhum dos lados, dava pra passar de boa”; a vítima morreu no hospital (mídia gravada e consta nos autos).

ELIVAM DOS SANTOS COSTA, em Juízo, acompanhado de sua responsável legal, afirmou que estava de bicicleta juntamente com seus amigos; vinham todos no acostamento; “nós estava na mesma mão do carro” (mídia gravada e consta nos autos).

JOSE PRESTES DA SILVA, em Juízo, acompanhado de sua responsável legal, salientou que o réu vinha em alta velocidade (mídia gravada e consta nos autos).

EVANDRO SANTOS SOARES JUNIOR, em Juízo, acompanhado com a Conselheira Tutelar ROSEANE DE SOUZA LIMA, assinalou que o réu tentou tirar “um fino” da vítima (mídia gravada e consta nos autos).

GILVAN DE OLIVEIRA LIMA, testemunha de defesa, em Juízo, ressaltou que vinha descendo a ladeira quando surgiu uma motocicleta no sentido contrário; “eu vi três rapazes de bicicleta, um empareado um do lado do outro”; “quem prestou socorro foi eu” (mídia gravada e constante nos autos).

O réu, em interrogatório judicial, declarou que “eu vinha na velocidade normal”; “eu não era habilitado, mas tava dando entrada”; não tirou “fino” das bicicletas; não estava de capacete; “nesse dia eu não tinha bebido”; “os meninos estavam quase no meio da estrada”; “quando eu avistei eles já tava muito perto”; “se eu desviasse vinha uma moto no sentido contrário, seu eu desviasse ia dar de frente com a moto; “não teve como evitar o acidente” (mídia gravada e constante nos autos).
”

Ao contrário do que alegado na apelação, ficou provado nos autos, que a conduta do apelante ao dirigir motocicleta, vinha em velocidade acima do normal, vindo a atingir a bicicleta, ocasionando a morte da vítima, conforme explicitado na sentença: “
Pelas provas coligidas, restou provado que o réu agiu com imprudência ao deixar de tomar as devidas cautelas, por estar dirigindo veículo automotor de duas rodas sem possuir a devida habilitação, vindo então a atropelar a vítima, ocasionando o acidente que ceifou a vida desta, não havendo que se falar em absolvição, pois ficou por demais evidente a violação do dever de cuidado objetivo.
”

Assim,
não há como reconhecer a tese de absolvição do réu ou mesmo o pedido de condenação apenas por ter conduzido veículo automotor sem portar a CNH, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que o insurgente praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 302, §1º, I, DA LEI 9.503/97 – HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO. O exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, diante dos depoimentos narrados, em conjunto com outras provas coligidas nos autos, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito absolutório. RECURSO CONHECIDO E TOTAL IMPROVIDO. (12256330, 12256330, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, publicado em 2022-12-19).

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, CAPUT, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA. PENA-BASE. REQUERIDA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. PENA JÁ FIXADA NAQUELE PATAMAR PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando a culpa do réu está provada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele não estivesse imprudentemente conduzindo o automóvel na contramão, certamente não teria surpreendido a vítima. 2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, restando definitiva neste quantum, ante a ausência de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. Número CNJ: 0001610-69.2012.8.14.0049. Acordão: 10092743. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 13-06-2022)

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao recurso do apelante, consoante fundamentação supra.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/02/2023